Tribunal: TJDFT
Processo: 0701013-21.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. FORTES INDÍCIOS DE QUE O PACIENTE SOFRE DE DOENÇA MENTAL. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA MEDIDA CAUTELAR DE INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. ORDEM CONCEDIDA.

1. Para aplicação da medida cautelar de internação provisória o art. 319, VII, CPP exige que o crime tenha sido praticado com violência ou grave ameaça, que seja comprovada pelo perito a inimputabilidade ou a semi-imputabilidade do agente e exista o risco de reiteração criminosa.

2. Diante de fortes indícios de que o paciente é portador de enfermidade mental, comprovada por diversos laudos e internações pretéritas, é possível substituir a prisão preventiva pela medida cautelar de internação provisória até que seja elaborado o laudo pericial.

3. Ordem concedida.